Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança. Indenização securitária. Renúncia expressa à meação. Direito patrimonial disponível. Validade do ato jurídico. Ausência de vício de consentimento. Impossibilidade de revogação unilateral. Honorários recursais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos apelados ao pagamento de R$ 29.949,69, correspondente à suposta meação da autora sobre indenização securitária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante faz jus ao recebimento de parcela da indenização securitária, não obstante tenha formalizado renúncia expressa ao direito, e se tal renúncia pode ser revogada sob a alegação de vício de vontade.
III. Razões De Decidir
3. A indenização securitária possui natureza patrimonial e disponível, ingressando diretamente na esfera jurídica do beneficiário, sem integrar o patrimônio hereditário, o que autoriza sua renúncia expressa.
4. A apelante formalizou renúncia integral ao valor do seguro cerca de trinta dias após o óbito do cônjuge, por documento escrito de próprio punho e com firma reconhecida por autenticidade, demonstrando manifestação livre e consciente de vontade.
5. A validade do ato jurídico encontra respaldo nos arts. 104 e 107 do Código Civil, uma vez presentes a capacidade da agente, a licitude do objeto e a inexistência de exigência legal de forma especial.
6. O termo posterior de “revogação” não possui eficácia para desconstituir ato jurídico perfeito, cuja invalidação somente seria possível por meio de ação própria de anulação por vício de vontade, não proposta de forma adequada.
7. Diante da ausência de prova de vício de consentimento ou anulação válida da renúncia, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do pedido de cobrança.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A indenização securitária constitui direito patrimonial disponível, passível de renúncia expressa pelo beneficiário. 2. A renúncia regularmente formalizada, sem prova de vício de consentimento, configura ato jurídico perfeito e eficaz. 3. É juridicamente inviável a revogação unilateral de renúncia válida, ausente demonstração de coação ou outro vício de vontade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107 e 792; CPC, art. 98, §3o.